Tribunal: STF
Processo: HC 215594
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de Antônio Roberto Bento contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg nos Embargos de Divergência no Resp 1.943.370.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIO ROBERTO BENTO contra decisão de minha lavra (fls. 3369-3376) que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, considerando que são "manifestamente descabidos os embargos de divergência que pretendem arguir suposto dissídio acerca de pedido de extensão de habeas corpus concedido de ofício a corréu, tema que não foi sequer tratado no acórdão embargado."



    Alega o Agravante, em suma, que não há óbice à análise da matéria, que pode ser concedida de ofício, independentemente de recurso.



    Requer, assim, o provimento do agravo regimental,



    "[...] para que seja reconhecido o pedido de extensão do art. 580 do CPP para excluir a majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, com o redimensionamento da pena aplicada, estendendo os efeitos da decisão proferida em benefício do corréu Evandro Pascoal da Silva, ou em caráter alternativo e sucessivo;



    [...] o recebimento deste como pedido de extensão ou concessão de habeas corpus de ofício para excluir a majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, com o redimensionamento da pena aplicada, estendendo os efeitos da decisão proferida em benefício do corréu Evandro Pascoal da Silva, nos exatos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal" (fl. 3393).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões às fls. 3406-3412, opinando pelo não conhecimento do agravo regimental e, se conhecido, pelo seu desprovimento.



    É o relatório.



    A Terceira Seção, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (eDOC 2, pág.544/548):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE EXAME DA QUESTÃO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE SEQUER CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Mostram-se manifestamente descabidos os embargos de divergência que pretendem arguir suposto dissídio acerca de pedido de extensão de habeas corpus concedido de ofício a corréu, tema que não foi sequer tratado no acórdão embargado, que nem mesmo adentrou no mérito do recurso especial.



    2. A jurisprudência mansa e pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de ser descabido o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como expediente para superar vícios do recurso inadmitido, mormente porque tal iniciativa parte do próprio órgão julgador, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta Corte o impetrante afirma que foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, caput c/c §4º da Lei 9.613/1998. Aduz que o corréu Evandro Pascoal da Silva foi condenado de maneira semelhante, mas teve a exclusão da majorante do art. 1º, §4º da Lei 9.613/1998 realizada pelo STJ, em habeas corpus concedido de ofício nos autos do Agravo Regimental interposto pelo mencionado corréu.



    Defende que a análise foi realizada unicamente mediante critérios objetivos dos tipos penais, sem consideração de critérios pessoais. 



    Requer assim, liminarmente, a suspensão do processo EResp 1943370/RS (autos originários de nº 5025407- 77.2015.4.04.7200). No mérito, pugna pela concessão do direito de extensão ao impetrante para excluir a majorante do art. 1º, §4º da Lei 9.613/1998 do cálculo dosimétrico de sua condenação. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem (eDOC 7). 



    É o relatório.



    Decido. 



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)  



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Compulsando os autos, observa-se que não há identidade entre a situação processual do caso em análise e o parâmetro invocado. 



    Dispõe a esse respeito do Código de Processo Penal:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destacam-se trechos da decisão que excluiu a majorante do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9.613 da dosimetria da pena do corréu Evandro (eDOC 2, pág. 463/478):



    “(...) Veja-se que o art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013 elenca como pressuposto essencial de uma organização criminosa a vocação para prática de "infrações penais", no plural, de modo que a reiteração do réu no cometimento da lavagem de dinheiro já é uma elementar típica do delito do art. 2º da Lei 12.850/2013.



    A questão seria diferente se o agravante tivesse sido condenado por diversos delitos - já suficientes para a caracterização da organização criminosa - e, além deles, cometesse também a lavagem de dinheiro de forma reiterada. Entretanto, como a lavagem foi a única outra imputação formulada em seu desfavor, a incidência da majorante realmente o sanciona duas vezes pela mesma questão fática. Por tais motivos, a causa de aumento deve ser excluída da terceira fase da dosimetria da pena, o que resulta em uma reprimenda definitiva de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ante o exposto, conheço em parte e, nesta extensão, nego provimento ao agravo regimental.



    Concedo, porém, habeas corpus de ofício, para excluir a majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 e fixar a pena de EVANDRO PASCOAL DA SILVA pelo delito de lavagem de dinheiro em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.” (grifei)



    Conforme exposto, no caso do corréu Evandro, a majorante foi afastada sob a vedação do bis in idem na penalização do acusado pela prática de organização criminosa e lavagem de dinheiro majorada pela reiteração. Isso porque a recalcitrância do réu na prática unicamente do delito de lavagem de dinheiro é valorada como elementar típica do delito de organização criminosa, previsto no art. 2º, da Lei 12.850. 



    Situação diversa apresenta o impetrante, visto que, exatamente como ressalvado na decisão colacionada, da qual pretende a extensão dos efeitos, o impetrante foi condenado por outros delitos, como crimes contra o sistema financeiro nacional, além da lavagem de dinheiro caracterizada pela reiteração, suficientes para a configuração da elementar da organização criminosa, a despeito da renitência na lavagem de capitais. 



    Nesse sentido, trecho do dispositivo da sentença condenatória (eDOC 2, p. 205):



    “CONDENAR ANTÔNIO ROBERTO BENTO, como incurso nas sanções previstas no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; nos arts. 4º, caput, 21, caput e parágrafo único, e 22, caput, todos da Lei 7.492/1986 e em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal; e no art. 1º, caput c/c § 4º, da Lei 9.613/1998; em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seis penas de multa, fixadas respectivamente em 45 (quarenta e cinco), 10 (dez), 116 (cento e dezesseis), 29 (vinte e nove), 10 (dez) e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente na data de cada um dos crimes (conforme item 3.1 da fundamentação), devendo o valor ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento.



    A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região conheceu em parte o recurso de Antônio Roberto Bento, para, na parte conhecida dar-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir a pena em relação ao delito de lavagem de capitais. Mantida, portanto, a condenação do impetrante pelo cometimento – em concurso material e formal – de 06 delitos, quais sejam, pertencimento à organização criminosa, gestão fraudulenta, operações de câmbio com falsa identidade, sonegação de informações em operações de câmbio, evasão de divisas e lavagem de ativos. 



    Ainda, em relação à atuação do impetrante nas empreitadas criminosas, há divergências a impedir a extensão prevista no art. 580, do CPP. Como destacado na denúncia do parquet federal, Antônio Roberto Bento exercia posição de destaque na organização criminosa, em evidente desnível à relevância da participação do corréu Evandro.



    Nesse sentido, destaco trechos na denúncia (eDOC 2, pág.1/11) :



    “O Grupo Bento tem sua base territorial em Itapema/SC, sede da LITORAL TURISMO E VIAGEM LTDA., correspondente cambial da BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. A Litoral Turismo foi constituída em novembro de 2011 pelo Grupo Dragone, sendo adquirida em janeiro/2013, por Antônio Roberto Bento, com 99% das quotas, e Viviane Rebeschini (esposa) com 1% de participação, cabendo ao primeiro a administração (50013944820144047200, ev. 399,3), atuando como agência de viagens e no mercado de câmbio manual ou balcão (i.é, desvinculado de operações comerciais de importação ou exportação de mercadorias), mas acaba extrapolando os limites regulamentares impostos ao correspondente cambial. O grupo também mantém relações comerciais em Barracão/PR e Dionísio Cerqueira/SC, onde residem familiares de membros do grupo, utilizando também o sistema cabo de remessa de valores à Argentina.



    Antônio Roberto Bento é comandante e principal coordenador das atividades do grupo; Carlos Alberto Kohlrausch e Valdir de Almeida são auxiliares diretos de Antônio Bento na gerência da Litoral Viagens e Turismo; Ubirajara Bento e Hector Sebastian Bittancourt representam Antonio e a Litoral em operações cambiais e, assim como Ari Fidelis de Almeida, atuam no transporte de valores para o grupo; Marilene Rouzane Bento Rocha, irmã de Antônio Bento, é responsável pela guarda de dinheiro em espécie; e Evandro Pascoal da Silva atua como interposta pessoa para a ocultação de bens adquiridos com os recursos obtidos com a prática delituosa.



    Os acusados estão associados entre si desde pelo menos setembro de 2013, mediante divisão de funções em torno da empresa LITORAL VIAGENS E TURISMO LTDA., atendendo às demandas de Antonio Roberto Bento, mantendo inclusive relações comerciais com Leonardo Daronch, coordenador do Grupo Daronch, negociando câmbio tanto em operações no mercado paralelo como em remessas de divisas ao exterior.



    (...)



    Assim, Antônio Bento comandava e dirigia todos os passos da Organização Criminosa, determinando a atuação de cada um e utilizando a empresa LITORAL VIAGENS E TURISMO LTDA. (correspondente cambial e, portanto, instituição financeira autorizada a atuar no mercado de câmbio, em obediência à Resolução nº 3954/2011 do Banco Central do Brasil), para práticas de operações clandestinas de câmbio acima dos limites atribuídos a uma correspondente cambial; falsificação de identidade em contratos de câmbio manual, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Sublinhando que Antônio Bento era sócio da empresa Labaski Turismo Ltda, que foi uma agência de turismo autorizada a operar no mercado de câmbio, no final dos anos 90 início dos anos 2000. Sendo que a LABASKI foi descredenciada pelo Banco Central do Brasil, justamente por praticar a “boletagem” – utilização de CPF de interpostas pessoas que jamais contrataram câmbio.



    (...)



    Mantendo sob titularidade de terceiro (Evandro) bens da empresa e do empresário, adquiridos com preventos da atividade financeira delituosa, Antônio Bento ocultou a origem e propriedade desses bens, configurando assim lavagem de capitais (art. 1º caput, lei 9.613 98).” (grifei)



    Necessário ressaltar, portanto, que o impetrante exercia liderança do esquema criminoso em atuação de incrementada relevância, em divergência à secundária participação do corréu Evandro no concurso das ações criminosas.



    Além disso, foi condenado por cerca de outros 6 delitos diversos da lavagem de capitais, aptos a caracterizarem a reiteração configuradora da organização criminosa, em discrepante quadro em comparação com a decisão paradigma. 



    Não há que se reconhecer, portanto, a identidade de situação fático-processual, o que afasta a incidência do disposto no art. 580 do Código Penal, nos limites desta impetração. 



    A pretensão deduzida no presente habeas encontra óbice, portanto, na jurisprudência deste Tribunal. Por esse motivo, diante da ausência de comprovação, de plano, de manifesto constrangimento ilegal, o pedido formulado é manifestamente incabível. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. (art. 21,  1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente